Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-57.2022.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000126-57.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ANDREIA PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 818.212.801-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 14.234.142/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Colíder contra sentença que confirmou tutela antecipada para determinar o fornecimento de tratamento médico e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, diante da isenção prevista na legislação estadual; e (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, quando esta atua contra o ente público ao qual integra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, concede isenção ao Estado e aos Municípios quanto ao pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, ressalvados os valores despendidos pela parte vencedora.

4.

O art. 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso reafirma a isenção de custas judiciais e emolumentos ao Estado e ao Município, bem como às suas autarquias e fundações.

5.

A condenação do Município ao pagamento de custas processuais contraria disposição legal expressa, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), firmou entendimento vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

7.

O STF também estabeleceu que os honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros.

8.

A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso está em conformidade com o entendimento vinculante da Suprema Corte, não havendo falar em confusão ou violação ao princípio da simetria.

9.

A fixação de honorários advocatícios em demandas que visam à efetivação do direito à saúde contra o Poder Público deve observar o critério da apreciação equitativa, conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado e os Municípios são isentos do pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

2. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao fundo de aparelhamento institucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Via de consequência, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA, determinando assim, que os requeridos providenciem o
integral tratamento médico de ANDREIA PIMENTEL DE SOUZA
, e nos termos do art. 487, I, do CPC/15, DECLARO extinto o feito COM RESOLUÇÃO de mérito.

(...)

Considerando que o requerido MUNICÍPIO foi vencido, na esteira do disposto no art. 85 §3º, I, ambos do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, a Relatora para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, não se insurge contra o mérito da obrigação de fazer, limitando seu inconformismo à condenação sucumbencial. Sustenta, em síntese:
a)
o não cabimento da sua condenação ao pagamento de custas processuais, por força da isenção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001; e
b)
o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, órgão estadual, ao argumento de ocorrência de confusão e a violação ao princípio da simetria após a EC nº 80/2014.

Devidamente intimada, a Defensoria Pública, representando a parte apelada, apresentou contrarrazões, onde pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, defendendo a autonomia da instituição e a superação da Súmula 421 do STJ, o que autoriza o recebimento dos honorários.

O douto Procurador de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria recursal (custas e honorários) não configura interesse público que justifique sua atuação.

Redistribuído o feito, vieram-me conclusos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000126-57.2022.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara de Colíder

Recorrente(s):

Município de Colíder

Recorrido(s):

Andreia Pimentel de Souza

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se é cabível a condenação do Município de Colíder ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A respeito das custas processuais, a Fazenda Pública, seja ela Estadual ou Municipal, goza de isenção quanto ao pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.Tal isenção está expressamente prevista no artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, que dispõe sobre as custas e emolumentos do Poder Judiciário do Estado:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; (Redação dada pela Lei nº
11.077
/2020)

A isenção também é reiterada no artigo 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC/MT)(Foro Judicial) que tem a seguinte redação:

Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM.

Dessa forma, a condenação imposta na sentença contraria disposição legal expressa, devendo ser reformada para afastar a obrigação do Município de Colíder de arcar com as custas processuais.

No julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu quanto à possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP,
in verbis:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Desta forma, a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso está de acordo com o entendimento vinculante da Suprema Corte, por isso, não merece reforma.

Em relação à pretensão de minoração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, é certo que a matéria acerca do critério de fixação de honorários em demandas de saúde contra a Fazenda Pública foi recentemente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313/STJ, que fixou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

Assim, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ponderando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, aplicáveis por analogia na fixação equitativa, e considerando
a complexidade fática e jurídica da demanda, o volume probatório reduzido e o trabalho técnico moderado exigido da Defensoria, a condição econômica da Fazenda Pública e a natureza dos valores envolvidos, bem como a altíssima relevância social da matéria (direito fundamental à saúde)
, reputo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrado na sentença recorrida, que corresponde a 10% do valor atribuído a causa (R$ 10.000,00), mostra-se adequado, por isso, deve ser mantido.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto da condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais. Mantenho a condenação de honorários já fixados em primeiro grau, sendo que o valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026